Tribunal: STF
Processo: ARE 1464251
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.i) Ação movida por servidora pública municipal com cargo na área da saúde junto à Prefeitura de São Paulo,pleiteando o recebimento de adicional noturno, bem como o pagamento das diferenças. ii) Sentença de procedência, declarando o direito ao recebimento do adicional no noturno no percentual de 25%sobre a hora noturna (das 22 às 06 horas), apostilando-se,com ordem de pagamento das parcelas vencidas,observando-se a prescrição quinquenal. iii) A Lei Municipal nº 16.122/2015 dispõe sobre a criação do novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, institui o respectivo regime de remuneração por subsídio. No entanto, segundo o decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº0000203-59.2022.8.26.9000, não há incompatibilidade da gratificação de adicional noturno com o regime de subsídio instituído por essa lei para os servidores da saúde do Município de São Paulo. iv) O precedente do Supremo Tribunal Federal mencionado pela Recorrente (ADI n. 5404) analisou o pagamento de horas extras a policiais rodoviários federais e, portanto, não guarda pertinência com a matéria discutida na presente ação, que trata da compatibilidade da percepção de adicional noturno com o regime de subsídios adotado pelo Município de São Paulo.v) Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Ante a sucumbência, condena-se a Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido (valor atualizado a restituir).vi) Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 14, pp. 2-3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado na interpretação da Lei n. 16.122/2015 do Município de São Paulo e do Estatuto do Servidor Público Municipal, concluiu que o servidor público tem direito ao recebimento de adicional noturno.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida legislação infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 - grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/12/2021 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128 AgR/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/10/2018 – grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões preferidas em casos semelhantes: ARE 1.462175/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/10/2023; ARE 1.461.430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/10/2023; ARE 1.462.180/SP, da minha relatoria, DJe 20/10/2023; ARE 1.458.982/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2023; ARE 1.459.552/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2023; ARE 1.450.379/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; ARE 1.437.592/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/5/2023; ARE 1.340.884/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/10/2021; e ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2021.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator